Tribunal: TJPA
Processo: 0826859-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826859-28.2020.8.14.0301

APELANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. SANÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo impetrado por Guascor do Brasil Ltda., para assegurar o exercício de suas atividades sem apreensão de mercadorias em barreiras fiscais em razão da classificação cadastral de “ativo não regular”. O embargante sustenta omissão quanto à análise da decadência do mandado de segurança, da legislação estadual que autorizaria o recolhimento antecipado de ICMS e da distinção entre apreensão coercitiva de mercadorias e antecipação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada decadência do mandado de segurança preventivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da legislação estadual invocada para justificar o recolhimento antecipado do ICMS; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança possui natureza preventiva, pois visa impedir futuras apreensões de mercadorias promovidas pelo fisco estadual como meio coercitivo para cobrança tributária, razão pela qual não incide o prazo decadencial contado a partir de apreensões pretéritas.

O acórdão embargado aprecia de forma expressa a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS fundada exclusivamente em instrução normativa e regulamento estadual, sem previsão em lei em sentido estrito, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

A apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente pelas Súmulas 323 e 547.

O julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral do STF exige previsão legal formal para a antecipação tributária sem substituição, sendo insuficiente a regulamentação por decreto ou ato infralegal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo destinado a impedir futuras apreensões fiscais não se submete à contagem decadencial baseada em atos pretéritos já consumados.

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS depende de previsão em lei formal, sendo insuficiente fundamento exclusivamente regulamentar ou infralegal.

A apreensão de mercadorias para compelir o pagamento de tributos configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF.

Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, 93, IX, 150, I e § 7º, 170 e parágrafo único. CPC, arts. 489, 1.022. Lei nº 12.016/2009, art. 23. RICMS/PA, arts. 108, § 9º, e 114-E. Lei Estadual nº 5.530/89. Instrução Normativa SEFA nº 13/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323. STF, Súmula 547. STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, Tema 456 da Repercussão Geral. TJPA, Apelação Cível nº 0002779-09.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0826859-28.2020.8.14.0301, oriunda de mandado de segurança impetrado por GUASCOR DO BRASIL LTDA, no qual se discutiu o alegado direito líquido e certo da impetrante de exercer suas atividades sem sofrer apreensão de mercadorias em barreiras fiscais em razão de sua classificação como “ativo não regular”.

Consta dos autos que a sentença de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de ausência de indicação de ato coator concreto e delimitado.

Em grau recursal, contudo, esta Egrégia Turma deu provimento à apelação da impetrante, reconhecendo a configuração de sanção política e a inexistência de amparo legal para a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, reputando ilegal a apreensão de mercadorias promovida pelo ente fazendário.

Inconformado com o acórdão, o ESTADO DO PARÁ opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões relevantes no julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de apreciar fundamentos jurídicos expressamente suscitados pela Fazenda Pública e indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

Aduz, inicialmente, omissão quanto à análise da preliminar de decadência prevista no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, argumentando que o último ato apontado como coator teria ocorrido em 12/11/2019, de modo que o mandado de segurança teria sido impetrado após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias.

Afirma que o acórdão limitou-se a mencionar a existência de prática reiterada da autoridade fiscal, sem enfrentar concretamente a incidência do prazo decadencial no caso concreto.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao concluir pela ausência de amparo legal para a exigência de recolhimento antecipado do ICMS sem examinar expressamente a legislação estadual invocada pela Fazenda Pública, especialmente a Lei Estadual n.º 5.530/89, o Decreto n.º 4.676/01 (RICMS/PA) e a Instrução Normativa n.º 13/2005, bem como o art. 150, § 7º, da Constituição Federal, que autoriza a atribuição de responsabilidade tributária com recolhimento antecipado.

Argumenta também que o acórdão equiparou a antecipação tributária à apreensão coercitiva de mercadorias, reconhecendo a ocorrência de sanção política, sem enfrentar a distinção jurídica suscitada pelo Estado entre retenção arbitrária de bens e mera alteração do momento do recolhimento do tributo em relação a contribuintes considerados irregulares perante o fisco estadual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, notadamente os arts. 23 da Lei n.º 12.016/09; 150, § 7º, da Constituição Federal; 108, § 9º, e 114-E do RICMS/PA; 93, IX, 5º, II, 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal; e 489 e 1.022 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos aclaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, visando viabilizar eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas no id-3533690.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

O embargante aduz que há omissão no acórdão embargado sob o fundamento que não foi apreciada a suposta existência de decadência da impetração, posto que teria transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do último ato apontado na inicial, datado de 12.11.2019, até a impetração datada de 16.03.2020.

No entanto, verifico que o pedido formulado na inicial e acolhido no acórdão embargado não foi no sentido de impugnar as várias apreensões apontadas na inicial, que já haviam sido realizadas, mas sim obstar a realização de futuras apreensões com o intuito de coagir a contribuinte ao pagamento de tributo, nos seguintes termos:

“...Seja concedida liminar inaudita altera pars,
para obstar a lavratura de novos Termos de Apreensão que tenham como fundamento o recolhimento antecipado do ICMS em virtude do status de ‘ativo não regular’
no sistema da SEFA;

(...)

Seja, ao final, julgado totalmente procedente o pedido, para
declarar o direito líquido e certo da Impetrante de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais em face de seu status de ‘ativo não regular’
,
com o intuito de coagir a empresa ao pagamento de tributo,
tudo em consonância com a Súmula 323 do STF e o princípio da livre inciativa (art. 170/ CF/88), por ser medida de direito e de justiça.’

Neste sentido, restou consignado no dispositivo do acórdão embargado a concessão da segurança, nos seguintes termos:

“... voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação interposta, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, a fim de assegurar à impetrante o exercício de suas atividades econômicas sem sujeição à apreensão de mercadorias pela SEFA/PA, nos termos da Súmula 323 do STF, e do Tema 456 da Repercussão Geral e da jurisprudência...”

Assim, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo decadencial, a partir dos autos de apreensão carreados aos autos junto a inicial, posto que se trata de mandado de segurança preventivo, com a finalidade de evitar atos futuros de

apreensão.

Neste sentido, todas as matérias necessárias aos deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara no acórdão embargado, sem que haja qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nos seguintes termos:

“...
O direito invocado no mandado de segurança — livre exercício da atividade econômica, sem coação estatal indevida — encontra respaldo direto no artigo 170 da Constituição Federal, cujo parágrafo único dispõe:

‘É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.’

Ainda, trata-se de direito líquido e certo, pois os fatos são incontroversos e documentalmente comprovados nos autos, por meio dos diversos Termos de Apreensão e Depósito dos Ids 15293494, 15293497, 15293500, 15293503 e 15293505, os quais demonstram que a SEFA/PA condicionou a liberação das mercadorias da impetrante ao pagamento imediato de tributos, por estar classificada como contribuinte ‘ativo não regular’.

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a utilização de meios indiretos e coercitivos para forçar o contribuinte ao recolhimento de tributos, sob pena de violação ao devido processo legal e à separação das esferas administrativa e judicial.

Destaca-se, neste ponto, a
Súmula 323 do STF
:

‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.’

E ainda a
Súmula 547 do STF
:

‘Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.’

Portanto, a conduta estatal viola a jurisprudência consolidada da Corte Suprema.

Ademais, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS sobre operações interestaduais com fundamento em simples Instrução Normativa (IN SEFA 13/2005) e em dispositivo regulamentar (art. 108, § 9º do RICMS/PA) encontra óbice direto na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS)
, in verbis:

‘EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade
. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo
após a verificação da ocorrência de fato gerador
, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No caso, não há lei estadual que, em sentido estrito, discipline tal exigência. Logo, o recolhimento antecipado do ICMS na forma exigida pela SEFA/PA configura prática inconstitucional, violando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente assentado que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, acompanhada de apreensão de mercadorias, sem previsão em lei formal, configura sanção política indevida e deve ser repelida. Nesse sentido:

’APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. REFORMA DO JULGADO.

1. É vedada a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.

2. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.’

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002779-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação interposta... “

Daí porque, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria já julgada, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 03/06/2026